Tribunal: STF
Processo: ARE 1079126
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR OU SUPLEMENTAR. VIOLAÇÃO AO ART. 100 DA CF/88.



    1. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência pacificada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.